Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733558-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. S. D. S. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por N. S. D. S., representada por sua genitora, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo no 0706160-97.2025.8.07.0019), ajuizado contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Eis a r. decisão agravada: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por N. S. D. S. (“Autora”), representada por N. M. C. B. D. S., em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A. (“Primeira Ré”) e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiária de plano de saúde comercializado pela primeira ré e administrado pela segunda, com vigência desde 01.01.2022; (ii) desde o início do contrato, as rés aplicaram reajustes abusivos por sinistralidade e variação de custos médicos hospitalares (“VCMH”), em percentual superior ao autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), sendo o acumulado entre 2022 e 2025 de 121,7%; (iii) não foram apresentadas justificativas atuariais para os reajustes nem documentos que comprovem os critérios adotados; (iv) a autora é menor de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com necessidade de tratamento múltiplo e constante; (v) os reajustes comprometem a continuidade do tratamento, podendo causar prejuízo à sua saúde e desenvolvimento; (vi) o contrato firmado revela um plano falso coletivo, pois possui apenas um beneficiário, devendo seguir as normas aplicáveis aos planos individuais; (vii) diante da falta de informação e da unilateralidade das decisões das rés, busca a via judicial para coibir os reajustes e obter ressarcimento pelos valores pagos indevidamente. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: c) Requer, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA inaudita altera parte, com a finalidade de compelir as Requeridas a afastarem os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 544,16 (quinhentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), até que seja apresentado pelas Requeridas, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS, quais sejam: I) A composição dos índices do reajuste anual, por sinistralidade e VCMH, com detalhamento quanto à variação da sinistralidade; II) As notas fiscais e contábeis que comprovem o pagamento aos estabelecimentos credenciados pela utilização efetiva do plano de saúde apta a gerar os reajustes aplicados desde 2022; III) Implemento de atualizações tecnológicas e de serviços médicos (Rol ANS) que justifiquem o aumento da mensalidade no patamar fixado pelas REQUERIDAS; IV) Documentos que demonstrem que a frequência da utilização dos recursos disponibilizados pelo plano de saúde foi efetivamente aumentada pelos membros da categoria profissional a que pertence ao Autor; V) Balanço anual das REQUERIDAS, com o detalhamento do seu faturamento, despesas e seu lucro efetivo; Sucessivamente que seja impedida a aplicação de novos reajustes na mensalidade, sendo mantidos os valores pagos até a data de maio deste ano, anteriores ao último reajuste (R$822,60), até a data do julgamento da presente lide. Consignando que caso a Autora receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito do valor da mensalidade em juízo juntamente com o boleto. (id. 243923949). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 11.551,65. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em favor da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça e Tramitação Prioritária 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito com fundamento. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a constatação do abuso relatado na inicial demanda inequívoca dilação probatória. 13. De fato, a autora demonstrou que a mensalidade do plano de saúde operado pela primeira ré passou do valor inicial de R$ 401,97, em março de 2022, para R$ 481,96, em julho de 2022, R$ 674,26, em julho de 2023, R$ 822,60, em julho de 2024, e R$ 1.150,82, em julho de 2025 (id. 243928053). 14. Vale frisar, porém, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”) para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos. 15. Ademais, a Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual é lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. 16. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DE CUSTOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas. 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) 17. Desse modo, a despeito do significativo aumento verificado nos últimos anos, não há, por ora, nenhum indício de que tenham sido desarrazoado, abusivo ou aleatório, tampouco de que se trata de hipótese de falsa coletivização. 18. Nesse mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 2. O art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.565/1998 prevê que a alteração das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais de plano de saúde está adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionada previsão não se aplica aos seguros coletivos por adesão. Nesses, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratante e não se sujeita à anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. Os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. 4. A abusividade deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1893193, 07158868920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO ALEGADO REAJUSTE DE 100% (CEM POR CENTO). CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiram os agravantes é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea "c" do inciso VII do artigo 16 da Lei Federal 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares 2. O contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. 3. Inviável, à vista do que se tem, a análise dos critérios utilizados no alegado reajuste de 100% do plano de saúde dos agravantes, sendo necessário, como bem pontuado na decisão agravada, que se estabeleça o contraditório a fim de que sejam apurados o equilíbrio contratual e eventuais abusos no reajuste por parte do plano de saúde. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856936, 07018200720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Importante salientar, por fim, que: (i) o reajuste anual tem como referência a data de celebração do contrato coletivo entre a pessoa jurídica e a operadora do plano, e não a da proposta do beneficiário; (ii) a autora é estudante e se filiou à União Brasileira de Estudantes (id. 243928049), não havendo indício de falsa coletivização. 20. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 21. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça 22. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça àautora. Tramitação Prioritária 23. Defiro à autora a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 9o, inciso VII, da Lei no. 13.146/2015. Cadastre-se. Disposições Finais 24. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 25. Citem-se e intimem-se as rés para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 26. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 27. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 28. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. A Agravante sustenta, em suas razões, que “A manutenção do plano de saúde é fundamental para o tratamento e qualidade de vida da Recorrente e o aumento abusivo das mensalidades coloca em risco a continuidade de seu tratamento, podendo ocasionar prejuízos em seu desenvolvimento global.” Acrescenta ainda que “A Agravada vem aplicando reajustes elevados, sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados e sem qualquer informação sobre a composição do percentual. Tal conduta, além de impor onerosidade excessiva à Agravante, revela a falta do dever de transparência da operadora.” A fundamentação jurídica do recurso repousa na alegação de que o plano de saúde contratado configura-se como “falso coletivo”, devendo ser submetido à regulação da ANS, nos termos do art. 35-E, §2o, da Lei no 9.656/98, e da Resolução Normativa no 565/2022. Ao final, requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ativo, aplicar ao reajuste do plano de saúde os índices da ANS. No mérito, requer o provimento do recurso, “para fins de REFORMAR a decisão agravada, nos termos das razões ora apresentadas, reduzindo a mensalidade da Agravante para R$ 544,16, impedindo as Agravadas de aplicarem novos reajustes até o julgamento final da demanda e autorizando o depósito judicial caso a Recorrente receba boletos para pagamento em valor superior.” Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível ao relator conceder tutela provisória na forma do art. 300 do mesmo diploma legal, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, em tese, embora a Agravante tenha apresentado argumentos relevantes quanto à onerosidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde, não há, neste momento processual, elementos probatórios suficientes para aferir a abusividade destes aumentos. O art. 16, XI, da Lei no 9.656/98 admite a revisão das contraprestações pecuniárias, desde que os critérios estejam expressos e claros no contrato. Por sua vez, o §2o do art. 35-E da mesma lei exige prévia autorização da ANS apenas para planos individuais, sendo dispensada nos planos coletivos. Com efeito, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da agravante, mas a verificação quanto aos reajustes, especialmente em contratos coletivos por adesão, demanda dilação probatória, com análise técnica dos índices aplicados, da sinistralidade e da variação de custos médico-hospitalares. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a ausência de prova inequívoca da abusividade dos reajustes impede a concessão da tutela de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PRODUÇAO DE PROVA TÉCNICA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. 2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada nos planos coletivos. 3. No caso, não existem elementos probatórios suficientes no presente momento processual para demonstrar a abusividade no reajuste das mensalidades. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito que é objeto do processo, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. 4. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré. A operadora do plano de saúde, ao elevar o valor das mensalidades à título de reajuste anual, deve demonstrar as elevações do custo do contrato, o aumento do índice de sinistralidade, a utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias ou a efetiva alteração de outros custos para justificar os percentuais aplicados. O esclarecimento de tais fatos requer dilação probatória, após a instrução do processo de origem. Neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento apropriado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1981097, 0749639-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Assim, embora se reconheça a relevância da matéria e a situação de vulnerabilidade da Agravante, não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito alegado. Ausente, requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator